Tribunal: TJES
Processo: 0010784-09.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010784-09.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GLEIDSON DEMUNER PATUZZO e outros (8)
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AFASTADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDEVIDA REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL – PRESENTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO DOLOSO – FASE PROCESSUAL REGIDA PELO PRINCÍPIO “
IN DUBIO PRO SOCIETATE
” – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
“
A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia
” (TJES; AC 0004027-28.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 02/05/2023; DJES 11/05/2023);

2.
Caso em que há indícios da prática de ato ímprobo doloso, sobretudo em razão da aparente ausência de efetiva competição entre os licitantes;

3.
Deve ser oportunizado o prosseguimento da ação, com a necessária dilação probatória e a observância do devido processo legal, especialmente porque, nos termos da jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
presentes indícios de cometimento de ato ímprobo, afigura-se devido o recebimento da ação de improbidade, em franca homenagem ao princípio do in dubio pro societate, vigente nesse momento processual, sendo certo que apenas as ações evidentemente temerárias devem ser rechaçadas
” (STJ; AgInt-AREsp 2.079.979; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 09/05/2023);

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de fls. 436/438, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Fundão, que deixou de receber a petição inicial da
Ação de Improbidade Administrativa
ajuizada pelo ora apelante em face de
GLEIDSON DEMUNER PATUZZO, ROBSON GARCIA, ANTÔNIO AUGUSTO COLE, FÁBIO DE OLIVEIRA DEMUNER, CARLOS EDI DE OLIVEIRA, LUCIANO FERREIRA BROETTO, JOSÉ DELESPOSTE GRAZIOTI, JONATAS WILLIAM GOMES e ENEGUIMAR PINTO DE SOUZA
, pois entendeu que o procedimento licitatório relativo ao Convite 010/2009, promovido pelo
Município de Fundão
, demonstra fragilidades quanto à sua condução, mas não dolo específico dos agentes, tampouco prejuízo ao erário.

Em suas
razões recursais
, o Ministério Público defende que:
(i)
a petição inicial não narrou meras irregularidades formais em processo licitatório, decorrentes de simples má gestão administrativa, como faz crer a respeitável sentença;
(ii)
em verdade, há indícios robustos da prática de atos dolosos de improbidade administrativa relativos à fraude na licitação, com a montagem de propostas e a adoção de expedientes escusos de direcionamento e favorecimento da empresa vencedora do certame;
(iii)
a respeitável sentença está ancorada em ilações e suposições acerca da imputação, extinguindo a ação de forma prematura e temerária, deixando de analisar as circunstâncias fáticas e obstando que o
Parquet
produza provas; e
(iv)
prevalece o princípio “
in dubio pro societatis
” nessa fase do procedimento (fls. 439/447-v).

Os apelados
GLEIDSON DEMUNER PATUZZO, ROBSON GARCIA, ANTÔNIO AUGUSTO COLE, FÁBIO DE OLIVEIRA DEMUNER, CARLOS EDI DE OLIVEIRA, LUCIANO FERREIRA BROETTO
ofertaram contrarrazões, aduzindo que:
(i)
houve uma imperícia, uma inabilidade dos agentes públicos na realização dos atos administrativos, mas sem dolo, tal como reconhecido na sentença;
(ii)
inexistiu violação a princípio da Administração Pública;
(iii)
o apelante não indicou, em sua petição inicial, a conduta específica de cada apelado e o prejuízo ao erário; e
(iv)
deve ser observado o princípio da presunção de inocência e o princípio “
in dubio pro reo
” (fls. 457/473).

Por sua vez, o apelado
ENEGUIMAR PINTO DE SOUZA
ofereceu contrarrazões, argumentando que:
(i)
o recurso carece de dialeticidade;
(ii)
as supostas irregularidades ou ilegalidades não configuram ato de improbidade administrativa, pois ausente o elemento subjetivo; e
(iii)
não há prova de prejuízo ao erário (fls. 474/489).

A seu turno,
JONATAS WILLIAM GOMES
apresentou contrarrazões aduzindo que:
(i)
não deveria ter sido incluído no polo passivo da ação pois não produziu resultado lesivo para a Administração Pública; e
(ii)
não foi demonstrado o elemento subjetivo necessário à configuração do ato de improbidade (fls. 490/497).

Embora intimado (fl. 456), o apelado
JOSÉ DELESPOSTE GRAZIOTI
não ofertou contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo provimento do recurso (id. 4093106).

Após, proferi despacho determinando que as partes se manifestassem acerca das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 na redação do inc. VIII do art. 10 e no
caput
do art. 11, ambos da Lei n. 8.429/1992 (id. 4234218).

Sobre a questão manifestaram-se o apelante (id. 4463019), alguns apelados (id. 4655964) e a d. Procuradoria de Justiça Cível (id. 5085539).

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010784-09.2016.8.08.0024

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
GLEIDSON DEMUNER PATUZZO, ROBSON GARCIA, ANTÔNIO AUGUSTO COLE, FÁBIO DE OLIVEIRA DEMUNER, CARLOS EDI DE OLIVEIRA, LUCIANO FERREIRA BROETTO, JOSÉ DELESPOSTE GRAZIOTI, JONATAS WILLIAM GOMES E ENEGUIMAR PINTO DE SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

DIALETICIDADE RECURSAL

Sabe-se que, por força do princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de ver seu recurso não conhecido (CPC, art. 932, inc. III).

Quanto a isso, aduz o apelado ENEGUIMAR PINTO DE SOUZA que este recurso “
não deve ser conhecido, uma vez que é a repetição do teor da petição inicial, com exceção de poucos parágrafos que não sustentam a pretensão recursal
” (fl. 475).

Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que “
A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia
” (TJES; AC 0004027-28.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 02/05/2023; DJES 11/05/2023).

Com essas considerações, entendendo presente a dialeticidade recursal,
REJEITO a preliminar.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010784-09.2016.8.08.0024

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
GLEIDSON DEMUNER PATUZZO, ROBSON GARCIA, ANTÔNIO AUGUSTO COLE, FÁBIO DE OLIVEIRA DEMUNER, CARLOS EDI DE OLIVEIRA, LUCIANO FERREIRA BROETTO, JOSÉ DELESPOSTE GRAZIOTI, JONATAS WILLIAM GOMES E ENEGUIMAR PINTO DE SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO –
MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de fls. 436/438, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Fundão, que deixou de receber a petição inicial da
Ação de Improbidade Administrativa
ajuizada pelo ora apelante em face de
GLEIDSON DEMUNER PATUZZO, ROBSON GARCIA, ANTÔNIO AUGUSTO COLE, FÁBIO DE OLIVEIRA DEMUNER, CARLOS EDI DE OLIVEIRA, LUCIANO FERREIRA BROETTO, JOSÉ DELESPOSTE GRAZIOTI, JONATAS WILLIAM GOMES e ENEGUIMAR PINTO DE SOUZA
, pois entendeu que o procedimento licitatório relativo ao Convite 010/2009, promovido pelo
Município de Fundão
, demonstra fragilidades quanto à sua condução, mas não dolo específico dos agentes, tampouco prejuízo ao erário.

Pois bem.

Segundo José dos Santos Carvalho Filho, o termo
probidade
traz uma ideia de retidão ou integridade de caráter que leva à observância estrita dos deveres do homem, quer públicos, quer privados. De fato, ser probo é ser honesto e respeitador dos valores éticos que circundam o indivíduo no grupo social.
Improbidade
é o antônimo e significa a inobservância desses valores morais, retratando comportamentos desonestos, despidos de integridade e usualmente ofensivos aos direitos de outrem
1
.

Quando esse tipo de conduta agride a Administração Pública, tem-se a
improbidade administrativa
, definida por José Afonso da Silva como uma imoralidade administrativa qualificada. Nesse caso, defende o autor que há uma violação ao “
dever de o ‘funcionário servir a Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer’
2
.

Ante a gravidade da conduta ímproba, a Constituição da República determina que “
Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível
” (CRFB, art. 37, § 4º).

Atendendo ao comando constitucional, o Congresso Nacional editou a Lei n. 8.429/1992, a qual regulamenta a aplicação das referidas sanções e dá outras providências. Tal diploma normativo foi recentemente alvo da profunda reforma promovida pela Lei n. 14.230/2021.

Antes da mencionada reforma, o procedimento da Ação de Improbidade Administrativa contava com uma fase preliminar, que oportunizava a
defesa prévia
ao acusado, consistente em manifestação que poderia ser instruída com documentos e justificações. Munido de tais elementos, cabia o magistrado, em decisão fundamentada: (i)
rejeitar
de pronto a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita; ou, caso contrário, (ii)
receber
a petição inicial, com a expedição da ordem de citação (Lei n. 8.429/1992, art. 17, §§ 7º, 8º e 9º, na redação anterior à reforma promovida pela Lei n. 14.230/2021).

No caso em apreço, após oportunizada a oferta de defesa prévia pelos nove acusados, o d. Juízo de origem proferiu respeitável
sentença
, em novembro de 2020, deixando de receber a petição inicial, porque convencido de que não houve a comprovação do dolo caracterizador do ato de improbidade imputado. Entendeu que o procedimento licitatório relativo ao Convite 010/2009, promovido pelo
Município de Fundão
, demonstra fragilidades quanto à sua condução, mas não dolo específico dos agentes, tampouco prejuízo ao erário (fls. 436/438).

Após analisar detidamente os autos e de forma muito respeitosa, cheguei a uma conclusão diversa do douto Juízo de origem, pelas razões abaixo expostas.

Extrai-se dos documentos que acompanham a petição inicial que o Município de Fundão, valendo-se de recurso percebido mediante convênio firmado com a União, almejava adquirir 23 (vinte e três) equipamentos e materiais permanentes de naturezas diversas para atender as atividades do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, situado no bairro Praia Grande (fls. 38/39).

Para tanto, solicitou orçamentos para sete empresas (fls. 41/66) e, após, optou por convidar quatro para participarem do procedimento licitatório relativo ao Convite 010/2009: JONATAS WILLIAM GOMES – ME (fl. 113), SIMONE DUQUE SANTOS DE SOUZA – ME (fl. 114), ENEGUIMAR PINTO DE SOUZA – ME (fl. 115) e JOSÉ DELESPOSTE GRAZIOTI – ME MEE (fl. 116).

Nota-se que os convidados apresentaram envelopes com os documentos da habilitação e as respectivas propostas, à exceção de SIMONE DUQUE SANTOS DE SOUZA – ME (fls. 117/145). Contudo, não há os recibos nos autos do procedimento administrativo, chamando a atenção o fato de que nenhum dos três participantes –
sétimo, oitavo e nono apelados
– soube explicar precisamente, ao prestarem depoimento no âmbito do inquérito civil, quando e por quem os envelopes foram entregues (fls. 220/220-v, 225/225-v e 240/240-v).

Para além dessa irregularidade, no bojo do procedimento licitatório em questão, há uma circunstância que, por si só, autoriza o prosseguimento da ação por representar um forte indício da prática de ato ímprobo. Passo a descrevê-la.

Conforme se extrai do art. 43 da Lei n. 8.666/1993, as propostas a serem apresentadas pelos licitantes devem permanecer
sigilosas
até que haja sua abertura na sessão de julgamento
3
.

A referida medida pretende assegurar que os participantes não conheçam de antemão a proposta dos seus adversários, favorecendo a realização do princípio da competitividade que rege a licitação. Acerca do tema, o Prof. Rafael Carvalho Rezende Oliveira esclarece que “
O caráter competitivo da licitação justifica-se pela busca da proposta mais vantajosa para Administração [...]. A competitividade nas licitações públicas, com a implementação de ampla concorrência entre interessados, impõe a adoção de regras editalícias e contratuais que promovam a ampla participação de potenciais interessados, inclusive com a adoção de exigências que inibam a corrupção e conluios, tal como a formação de cartéis entre os participantes do procedimento licitatório
”
4
.

No caso em apreço, embora constasse no edital do convite que os envelopes das propostas deveriam ser opacos e indevassáveis (item 4.1 – fl. 93), aparentemente os três participantes da licitação conheciam de antemão a proposta comercial de cada um deles,
elegendo entre si qual seria o vencedor do certame. Essa conclusão é extraída do conjunto de três constatações, a seguir expostas.

Em
primeiro
lugar as três propostas descrevem, de forma idêntica, os 23 (vinte e três) itens licitados (fls. 144, 146, 148), seguindo não o padrão do edital (fls. 102/103) ou o padrão da solicitação de orçamento inicialmente enviada pela Administração Municipal (fls. 41/42), mas sim o padrão de uma proposta de orçamento antes enviada por um dos licitantes (fl. 45).

A título de exemplo, tanto a solicitação de orçamento quanto o padrão do edital descrevem o item 18 como “
armário de aço com 2 portas de abrir 1,75 x 0,75 x 0,33 mt
” (fls. 41/42 e 102/103). Todavia, os três licitantes, em suas respectivas propostas que deveriam ser sigilosas, descreveram o item 18 como “
armário 100% MDF, com 2 portas
” (fls. 144, 146, 148).

Em
segundo
lugar, são idênticos os preços apresentados pelos dois licitantes derrotados no que diz respeito a 16 (dezesseis) dos 23 (vinte e três) itens licitados, inclusive no que diz respeito aos números não inteiros
5
. Por exemplo: (i) o item 01 custaria R$ 2.011,00 (dois mil e onze reais) para ambos os derrotados; (ii) o item 02 custaria R$ 2.607,00 (dois mil, seiscentos e sete reais) para ambos; (iii) o item 09 custaria R$ 2.376,00 (dois mil e trezentos e setenta e seis reais); e (iv) o item 13 custaria exatos R$ 15.772,50 (quinze mil e setecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos). Não bastasse isso, a diferença em relação aos outros 7 (sete) itens
6
não é expressiva, sendo de R$ 6,00 (seis reais) ou menos, em regra (fls. 146 e 148).

Em
terceiro
lugar, o licitante vencedor conseguiu apresentar a melhor proposta no que diz respeito a todos os 23 (vinte e três) itens licitados. Em nenhum deles foi vencido, o que causa certa estranheza sobretudo porque os itens têm naturezas acentuadamente distintas, variando entre eletrodomésticos, móveis e produtos de informática e fotografia.

Pelo exposto, nota-se que há indícios de que não houve, de fato, competição entre os licitantes, que aparentaram ter prévio conhecimento das propostas dos demais, e inclusive de quem seria o vitorioso.

Para além disso, há dúvida razoável se a aludida circunstância era de conhecimento da Comissão Permanente de Licitação – CPL, integrada pelos seis primeiros apelados, os quais aparentemente estiveram presentes e assinaram a ata da sessão de abertura dos envelopes, em tese anuindo com a declaração do licitante vencedor (fls. 152/153).

Ainda, nenhum dos três concorrentes compareceu ou enviou representante à sessão de abertura dos envelopes, conforme consta na ata de fls. 152/153. Por consequência, cabia à Comissão Permanente de Licitação – CPL ter observado o que determina o art. 109, § 1º, da Lei n. 8.666/1993
7
, intimando os participantes, por meio de publicação na imprensa oficial, para que tomassem ciência da habilitação e do julgamento das propostas e pudessem interpor recursos.

Mas assim não procedeu, limitando-se a publicar o resultado mediante simples aviso no mural da Prefeitura
(fl. 156)
, o que não seria suficiente para atender ao comando legal, à primeira vista (fl. 156). Ademais, dois dos concorrentes, inclusive o vencedor, quando questionados no âmbito do inquérito civil, não souberam indicar como tomaram ciência do resultado do certame (fls. 225/225-v e 240/240-v).

Posto isso, vejo que há indícios da prática de ato ímprobo doloso, devendo ser oportunizado o prosseguimento da ação, com a necessária dilação probatória e a observância do devido processo legal, especialmente porque, nos termos da jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
presentes indícios de cometimento de ato ímprobo, afigura-se devido o recebimento da ação de improbidade, em franca homenagem ao princípio do
in dubio pro societate
, vigente nesse momento processual, sendo certo que apenas as ações evidentemente temerárias devem ser rechaçadas
” (STJ; AgInt-AREsp 2.079.979; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 09/05/2023).

Também é nesse sentido a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. -
O não recebimento da ação de improbidade administrativa deve vir escorado por um juízo de certeza de que não houve nenhuma das irregularidades narradas na peça inicial. Em outros termos, a existência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa justifica o recebimento da petição inicial, para que, na ampla via cognitiva, seja investigado se efetivamente ocorreu. Aplicação do princípio
in dubio pro societate
. 3. - Recursos providos. (TJES; APL-RN 0022144-38.2016.8.08.0024; TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 13/12/2022; DJES 27/01/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. [...]. PROVA INDICIÁRIA PRESENTE NO INQUÉRITO CIVIL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. [...] 6. O
juízo negativo de admissibilidade da inicial da ação de improbidade administrativa, com previsão no artigo 17, §8º, da Lei nº 8.429/92, vigente quando da prolação da sentença ora recorrida, pressupõe patente demonstração da inexistência do ato de improbidade, capaz de conduzir ao julgamento antecipado da lide, ao passo que, o recebimento da exordial exige, tão somente, a existência de indícios da prática do ato ímprobo, à luz do princípio do in dubio pro societate
. [...] (TJES; AC 0010686-19.2019.8.08.0024; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 27/09/2022; DJES 04/11/2022)

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA LEI FEDRAL 8.429/1992 LEI FEDERL Nº. 14.230/2021 - PETIÇÃO INICIAL RECEBIMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS IN DUBIO PRO SOCIETATE RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL RECURSO PROVIDO. 1. A petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa não será recebida, entre outras hipóteses, quando convencido o julgador quanto à manifesta inexistência de ato ímprobo.
2. Aplica-se à fase de recebimento da petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa o postulado in dubio pro societate, visto ser facultado ao réu, no decorrer do processo, todos os meios de defesa previstos em lei para afastar sua responsabilidade pelo ato supostamente ímprobo
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160314589, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA,
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, julgado em 07/12/2021, DJES 24/01/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE ATO IMPROBO. REQUISITO PARA REJEIÇÃO PREMATURA DA EXORDIAL. RECURSO PROVIDO. [...] 2 -
A presença de indícios de cometimento de atos previstos na Lei nº 8.429/92 autoriza o recebimento da petição inicial da Ação de Improbidade Administrativa, devendo prevalecer na fase inicial o princípio do in dubio pro societate, resguardando o interesse público, nos termos do artigo 17, § 6º, da Lei supracitada
. 3 - A rejeição prematura da ação somente é possível caso o Magistrado se convença da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. [...] 6 - Recurso provido. (TJES; AI 0000073-68.2020.8.08.0067;
QUARTA CÂMARA CÍVEL
; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 30/08/2021; DJES 14/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECEBIMENTO DA AÇÃO NOS TERMOS DO ART. 17, § 8º, DA LEI Nº 8.429/1992. RECURSO DESPROVIDO.
1. - Quando há alegações que fazem transparecer a pertinência subjetiva sobre os indícios da prática de atos de improbidade, o recebimento da peça proemial é imperioso. De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, na ação de improbidade administrativa, somente deve ser rejeitada a inicial quando ficar caracterizada, sem sombra de dúvida, que ela é temerária, ante a absoluta inexistência de indícios da prática de ato ímprobo
(STJ, EDCL no AGRG no RESP 1117325/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 01-09-2011, DJe 15-09-2011).
2. - Os indícios da prática de atos de improbidade administrativa justificam o recebimento da petição inicial (art. 17, §8º, da Lei n. 8.429/1992), para que, na ampla via cognitiva, sejam investigados se efetivamente ocorreram. Aplicação do princípio in dubio pro societate.
3. - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0004911-05.2019.8.08.0030;
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 10/12/2019; DJES 19/12/2019)

Por fim, destaco que a questão da suposta inexistência de prejuízo ao erário levantada pelos apelados não é hábil, por si só, a impedir o prosseguimento da demanda, devendo ser apreciada pelo d. Juízo de origem quando da prolação da sentença, após o exame das provas a serem produzidas e da eventual capitulação da(s) conduta(s).

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença e receber a petição inicial da ação de improbidade administrativa, determinando o seu regular prosseguimento.

É como voto.

1
CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Improbidade administrativa
: prescrição e outros prazos extintivos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

2
SILVA, José Afonso da.
Curso de Direito Constitucional Positivo.
11. ed. atual. São Paulo: Malheiros Editores, 1996, pág. 616.

3

Art. 43.
A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:
I - abertura dos envelopes
contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes, e sua apreciação;
II - devolução dos envelopes fechados
aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação;
III - abertura dos envelopes
contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos; [...]
§ 1
º
A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as propostas será realizada sempre em ato público previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão.
[...] § 4º O disposto neste artigo aplica-se à concorrência e, no que couber, ao concurso, ao leilão, à tomada de preços e ao
convite
. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

4
OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende.
Licitações e Contratos Administrativos:
Teoria e Prática. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.

5
Tratam-se dos itens 01, 02, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

6
Tratam-se dos itens 03, 04, 05, 07, 09, 14 e 15.

7

Art. 109.
Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:
I -
recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
a)
habilitação ou inabilitação do licitante;
b)
julgamento das propostas; [...]
§ 1o
A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "e", deste artigo, excluídos os relativos a advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os casos previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 04/07/2023:

Profiro voto para acompanhar o E. Desembargador Relator.